Tribunal: TJMT
Processo: 0000010-19.2014.8.11.0019
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000010-19.2014.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (APELANTE), VANDERLEI ANTONIO DE ABREU - CPF: 893.514.361-87 (APELADO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI - CNPJ: 02.608.183/0001-58 (APELADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI - CPF: 441.779.760-91 (APELADO), CLAUDIO JAVE DE SA BANDEIRA - CPF: 332.443.919-15 (APELADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), ABEL ALIOMAR PETRAZZINI - CPF: 544.727.410-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI ANTONIO DE ABREU - CPF: 893.514.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Insuficiência Probatória. Necessidade de Comprovação de Dolo Específico. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa promovida pelo Ministério Público, alegando a emissão de notas fiscais fraudulentas, sem prestação de serviços, visando lesão ao erário municipal. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos pela ausência de prova suficiente de dolo específico, conforme exigências da Lei nº 14.230/2021.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em avaliar se as provas apresentadas são suficientes para comprovar o dolo específico necessário à configuração de improbidade administrativa, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3.

A Lei nº 8.429/92, com redação atualizada pela Lei nº 14.230/2021, exige dolo específico para configurar ato de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por dolo genérico ou mera culpa.

4.

Os depoimentos e provas constantes nos autos, como os testemunhos sobre a emissão de notas fiscais, não demonstram de forma inequívoca a intenção desonesta dos apelados para configurar ato ímprobo.

5.

Em consonância com o princípio da presunção de inocência e o uso da máxima "in dubio pro reo", a falta de provas robustas impede a condenação por ato de improbidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Para a configuração de ato de improbidade administrativa, é imprescindível a comprovação de dolo específico; provas insuficientes ou genéricas não configuram tal intenção desonesta."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 8.429/92, arts. 9º, 10 e 11 (com redação pela Lei n.º 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1913638/MA; TJ-MT, Apelação Cível nº 0006109-40.2020.8.11.0004, Apelação Cível nº 0000009-34.2014.8.11.0019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa identificada pela numeração única: 0000010-19.2014.8.11.0019 movida em desfavor de
VANDERLEI ANTONIO DE ABREU, RENI CECÍCILIA PUHL PETRAZZINI – ME, RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI, CLAUDIO JAVE DE SA BANDEIRA
e
ABEL ALIOMAR PETRAZZINI,
que em razão da ausência de prova robusta e de elementos de convicção aptos a demonstrarem a conduta ímproba dos recorridos, julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id: 242312681).

Inconformado, o apelante argumenta que as condutas dos apelados se enquadram nas espécies arroladas nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei de Improbidade Administrativa.

Continua afirmando que as provas dos autos evidenciam o dolo nas condutas dos apelados, mesmo após a alteração da LIA pela Lei nº 14.230/2021, que exige dolo como elemento subjetivo. Assevera que a intenção dos recorridos de obter benefício indevido para si ou terceiros está suficientemente demonstrada pelas circunstâncias e provas.

Sustenta que Vanderlei Antônio de Abreu, chefe de gabinete com grande autonomia na prefeitura, solicitava notas fiscais falsas de fornecedores como Reni Cecília Puhl Petrazzini-Me, visando desviar recursos públicos. Estes documentos fiscais ideologicamente falsos eram emitidos em nome da prefeitura, mas os serviços ou bens especificados nunca foram entregues ao ente público.

Narra que os depoimentos colhidos, em especial os de Éder Maurício Bundchen, ex-Secretário Municipal de Finanças, e Amanda Zuconelli Kerber, funcionária da empresa Petrazzini Materiais para Construção, corroboram a tese do MPMT sobre a prática de atos ilícitos. Essas testemunhas relataram que as notas fiscais eram emitidas sem a prestação de serviços, com os valores sendo direcionados a contas de terceiros em benefício de Vanderlei e seus credores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenando os apelados Vanderlei Antônio de Abreu, Reni Cecília Puhl Petrazzini-Me, Reni Cecília Puhl Petrazzini, Abel Aliomar Petrazzini e Cláudio Javé de Sá Bandeira, aplicando-lhes as sanções do art. 12, incisos I, II e III, da LIA (Id: 242312696).

Por sua vez, os recorridos Vanderlei Antonio de Abreu e Reni Cecília Puhl Petrazini apresentaram contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 242312706 e 242312707).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se autos, opinando pelo desprovimento do recurso de apelação, fundamentando-se na ausência de prova mínima de ato ímprobo (Id: 24846385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida em desfavor de
VANDERLEI ANTONIO DE ABREU, RENI CECÍCILIA PUHL PETRAZZINI – ME, RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI, CLAUDIO JAVE DE SA BANDEIRA
e
ABEL ALIOMAR PETRAZZINI
.

O Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública, alegando em síntese que os requeridos, ora apelados, emitiram notas fiscais fraudulentas em nome da Prefeitura de Porto dos Gaúchos. Segundo a inicial, os requeridos teriam atuado em conluio para a confecção e utilização de documentos ideologicamente falsos, com o intuito de obter vantagem ilícita ao erário municipal, totalizando um valor de
R$ 25.629,50
(vinte e cinco mil e seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), sem a correspondente prestação de serviços

.

A sentença atacada, julgou improcedentes os pedidos do Ministério Público, ao concluir pela ausência de provas robustas para demonstrar a prática dolosa de atos de improbidade administrativa, em razão das exigências introduzidas pela Lei n.º 14.230/2021. A decisão ressaltou a falta de dolo específico nas condutas dos requeridos, uma vez que não foi comprovada a vontade consciente e livre de alcançar o resultado ilícito.

O Ministério Público, inconformado com a decisão, interpôs recurso de apelação, argumentando que os réus atuaram com dolo ao emitir notas fiscais falsas e realizar cobranças indevidas, causando lesão ao patrimônio público e obtendo enriquecimento ilícito. O Parquet defendeu a aplicabilidade dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, postulando pela reforma da sentença para que fossem aplicadas as sanções previstas na lei

.

Em suas contrarrazões, os apelados sustentaram a inexistência de dolo específico, apontando que a Lei n.º 14.230/2021 passou a exigir esse elemento subjetivo para caracterizar atos de improbidade. Defendem, ainda, que os documentos apresentados pelo Ministério Público não foram ratificados em juízo e, por isso, não teriam valor probatório suficiente para fundamentar uma condenação
.

É importante ressaltar que, essa Colenda Turma Julgadora
já enfrentou questão semelhante
, especificamente nos autos identificados pela numeração única: 0000009-34.2014.8.11.0019,
onde também se alegava a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas no mesmo município, envolvendo parte dos mesmos requeridos
. Em precedente julgado, restou decidido pela improcedência da ação, em razão da insuficiência de provas capazes de demonstrar dolo específico por parte dos agentes públicos
.

Pois bem.

A priori, convém salientar que, as provas apresentadas pelo Ministério Público
são insuficientes para comprovar a prática de atos de improbidade administrativa por parte dos recorridos
.

Em que pese os depoimentos indicarem que as notas fiscais foram emitidas a pedido do Sr. Vanderlei, tratando-se de documentos fraudulentos,
não há nos autos outras provas que corroborem com tais alegações.

A nova redação do artigo 1º, § 2º e 3º da Lei nº 8.429/92, estabelecida pela Lei nº 14.230/2021,
traz à tona a necessidade de dolo específico
, vejamos:

“Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante
a prática de ato doloso
, qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo
, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente
:

(...)

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas
:”

A doutrina conceitua dolo específico como:

“dolo específico é a vontade de praticar a conduta típica, porém com uma especial finalidade
[1]
”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reforça a necessidade de comprovação de dolo específico, ‘
in verbis’
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI LOCAL. DOLO. AFASTAMENTO. 1. Em face dos princípios a que está submetida a administração pública (art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento. 2. A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.
4. O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1º, §§ 2º e 3º, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado
. 5. Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública." 6. In casu, o Tribunal de origem reformou a sentença que condenou o demandado, levando em conta a existência de lei municipal que possibilitava a contratação temporária da servidora apontada nos autos, sem a prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual o acórdão deve ser confirmado. 7. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1913638 MA 2020/0343601-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/05/2022) (destaquei)

No presente caso, tem-se que o Ministério Público
não demonstrou de maneira inequívoca a presença do dolo específico, tampouco que os atos foram cometidos pelos apelados
.

Além disso, sabe-se que, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, também
é firme ao exigir provas robustas e conclusivas para a condenação por atos de improbidade administrativa
, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTES SOCIOEDUCATIVOS – ATRIBUIÇÃO DE CONDUTAS ATENTATÓRIOS AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FACILITAÇÃO DE SITUAÇÃO PARA AGRESSÃO DE MENOR DETENTO POR OUTROS E ENTREGA DE BARRA DE FERRO -
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO
– ADVENTO DE ABSOLVIÇÃO CRIMINAL EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES POR NEGATIVA DE AUTORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é frágil para justificar a condenação por atos de improbidade, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas. 2 -
No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento de que o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal (Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski)
. 3 - É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, somente sendo admitida a vinculação do julgado em caso de estar provada a inexistência do fato ou de o réu não ter concorrido para a infração penal (art. 386, I e IV, do CPP)." (STJ, REsp 1.344.199/PR, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2017) (TJ-MT 00206325320148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POLICIAIS CIVIS – APROPRIAÇÃO DE VALORES OBJETO DE CRIME – ART. 9º, DA LEI Nº 8.429/1992 – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – APENAS UM DEPOIMENTO TRATA DOS FATOS OCORRIDOS, MAS NÃO COMPROVA A OCORRÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O CORRESPONDENTE DOLO ESPECÍFICO – ALGUNS DEPOIMENTOS DA FASE DO INQUÉRITO NÃO FORAM REPETIDOS EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO –ADVENTO DE “ABSOLVIÇÃO” NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – NÃO VINCULA, MAS DEVE SER CONSIDERADA NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUIZ – ART. 21, § 2º, DA LEI Nº 8. 429/1992 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é frágil para justificar a condenação por atos de improbidade, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas.
2. No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento de que o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal (Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski). 3. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, porém com a novel legislação (Lei nº 14.230/2021), a Lei de Improbidade Administrativa, em seu artigo 21 passou a contar com a seguinte redação: § 2º As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente.” (TJ-MT 00005787820108110050 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.º 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR –
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO
–
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO COMPROVADA – REVOGAÇÃO DO INCISO I E II, DO ARTIGO 11, DA LEI N.º 8.429/92 – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA – MODIFICAÇÃO DO ART. 10, X, DA MESMA LEI – EXCLUSÃO DA CONDUTA CULPOSA – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC, não subsiste a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 2. A Lei n.º 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.º 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica, de modo que as novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa devem ser aplicadas de forma retroativa quando benéficas ao réu, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição da Republica. 3. Com as modificações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, X, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial. 4. Os incisos I e II, do artigo 11, da Lei n.º 8.429/92 foram revogados pela Lei n.º 14.230/21, operando-se a abolição do tipo administrativo imputado ao apelado, o que afasta a possibilidade de condenação, diante da atipicidade da conduta, sendo inaplicável a pena de aplicação de multa civil prevista no artigo 12, inciso III, da referida Lei. 5. Na hipótese, não se evidencia o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade. 6. A atuação negligente do gestor público, sem a comprovação da intenção de atingir fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, isso porque, o que se busca é a punição do administrador desonesto, não o inábil. 7.
Considerando que as condutas descritas na exordial, ou foram excluídas da Lei de Improbidade Administrativa, ou passaram a exigir dolo específico, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a conduta dolosa não foi sequer aventada na petição inicial
. 8. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015622-83.2014.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TORIXORÉU — PRETENSÃO FUNDADA UNICAMENTE EM RELATÓRIOS TÉCNICOS E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AGENTE POLÍTICO — INEXISTÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO ATO ÍMPROBO — IMPROCEDÊNCIA. A existência de relatórios técnicos e decisão administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não afasta o ônus do autor de provar o fato imputado ao réu na ação de improbidade administrativa.
Ausente mínima prova do ato ímprobo, incabível a imposição de sanção ao agente político pela prática de ato de improbidade administrativa. Recurso provido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0006109-40.2020.8.11.0004, Relator: LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2024) (destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS
.
DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO
. REFORMA DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021. 2.
Não foram apresentadas provas suficientes para demonstrar que os recorridos exigiram vantagem indevida, sendo as provas produzidas inconsistentes e contraditórias. 3. A ausência de comprovação de dolo específico impede a condenação por improbidade administrativa. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001298-65.2015.8.11.0019, Relator: LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2024) (destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, alegando a emissão de notas fiscais fraudulentas sem a devida prestação de serviços, resultando em prejuízo ao erário municipal. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas suficientes.

II. Questão em discussão:

A necessidade de comprovação de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa, à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa.

III. Razões de decidir:

1.
A jurisprudência e a doutrina exigem a comprovação de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa, conforme a nova redação da Lei nº 8.429/92.

2.
As provas apresentadas nos autos, constituídas principalmente por depoimentos testemunhais, não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a prática dolosa dos atos imputados aos recorridos.

3.
O princípio da presunção de inocência e a máxima "in dubio pro reo" são aplicáveis diante da insuficiência de provas robustas.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A configuração de ato de improbidade administrativa requer a comprovação de dolo específico, sendo insuficientes provas que não demonstram de forma clara e inequívoca a intenção desonesta do agente público."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.429/92, arts. 9º, 10 e 11 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1913638/MA; TJ-MT, Apelação Cível nº 0006109-40.2020.8.11.0004.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000009-34.2014.8.11.0019, Relator: LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/10/2024) (destaquei)

A ausência de tais provas nos autos impõe a aplicação do princípio da presunção de inocência e a adoção da máxima ‘
in dubio pro reo’
.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 248463685),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo de Origem,
considerando a ausência de provas suficientes para a condenação dos recorridos nos termos da Lei nº 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021
.

É como voto.

[1]
Instituto Fórmula. Direito Penal: Distinção entre Dolo Genérico e Dolo Específico. Disponível em: https://institutoformula.com.br/direito-penal-distincao-entre-dolo-generico-e-dolo-especifico/. Acesso em: 25 jul. 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024